Tribunal: TJDFT
Processo: 0761297-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0761297-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de sentença prolatada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a nulidade da cláusula contratual 6.1. que estipula aviso prévio mínimo de 90 (noventa) dias para rescisão contratual; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.257,52 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente desde a data do devido pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação; 3) condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 440,87 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros legais, a partir da citação; e 4) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença, acrescida de juros de mora a partir da citação. Em suas razões, o requerido explicita a diferenciação entre o caso atual e os precedentes aplicados pela sentença recorrida, destacando que enquanto o REsp 1.346.171/PR trata de contratos de representação em processos específicos, o presente caso envolve um contrato de assessoria jurídica contínua, que justifica a cláusula de aviso prévio para garantir estabilidade e previsibilidade na relação contratual. Argumenta que a jurisprudência recente do TJDFT reconhece a validade de cláusulas de aviso prévio em tais contratos, diferentemente do entendimento aplicado na sentença. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o requerido argumenta que a execução imediata da sentença pode causar prejuízos irreparáveis, dada a imposição de devolução de valores significativos e a condenação por danos morais baseada em uma cláusula considerada válida pela OAB/DF e pela jurisprudência pertinente. Destaca que a reforma da sentença é provável e que a execução antes do julgamento do recurso pode resultar em danos financeiros e institucionais difíceis de reparar, justificando a concessão do efeito suspensivo para proteger a recorrente desses potenciais prejuízos. Contrarrazões apresentadas (ID 70223250). É o relatório. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito